Tribunal: STF
Processo: HC 121205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Constrangimento ilegal configurado. 4. Excepcionalidade da prisão. Possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP). 5. Expedição de alvará de soltura em favor do acusado. Perda de objeto superveniente. 6. Writ prejudicado.